Tribunal: TJBA
Processo: 8029657-59.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029657-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: MARCELO DOMINGUES CARLIN Advogado(s): MARCELO LINHARES, JOAQUIM GONCALVES MAGALHAES JUNIOR IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO DE PROVIMENTO TEMPORÁRIO. ART. 78 DA LEI ESTADUAL Nº 6.677/1994. TRÊS FORMAS LEGAIS DE REMUNERAÇÃO: (I) 30% DO VALOR DO SÍMBOLO; (II) OPÇÃO PELO VALOR INTEGRAL DO SÍMBOLO COMO VENCIMENTO BÁSICO; OU (III) DIFERENÇA ENTRE O SÍMBOLO E A RETRIBUIÇÃO DO CARGO EFETIVO. OBRIGATORIEDADE DE ADOÇÃO DA FORMA MAIS VANTAJOSA AO SERVIDOR. PRETENSÃO DE INVERSÃO DA OPERAÇÃO MATEMÁTICA PARA CRIAÇÃO DE VANTAGEM NÃO PREVISTA EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. ADMINISTRAÇÃO QUE APLICA CORRETAMENTE A NORMA E OBSERVA O CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I – O art. 78 da Lei nº 6.677/1994 estabelece três formas alternativas de cálculo da gratificação pelo exercício de cargo de provimento temporário, devendo ser adotada a opção mais vantajosa ao servidor. II – A pretensão do impetrante visa inverter a ordem da subtração utilizando o vencimento básico como minuendo e o símbolo como subtraendo criando vantagem não prevista no texto legal. III – A Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade estrita, não sendo possível interpretação extensiva ou criativa para gerar benefício sem previsão normativa. IV – Inexistência de direito líquido e certo. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.8029657-59.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARCELO DOMINGUES CARLIN e como impetrado a PRESIDENTEE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA - TJBA. ACORDAM os magistrados integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar a segurança, nos termos do voto do relator.